Tribunal: TJSP
Processo: 1003591-44.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO MORAL. Demandante que reside na unidade condominial 09 do Condomínio demandado desde o mês de junho de 2021, mas que a partir do mês de janeiro de 2023 passou a exigir do Condomínio permissão para a manutenção de um cão da raça "Shih-tzu" e de um cão da raça "Border Collie" no apartamento, a despeito da proibição estabelecida na Convenção e no

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO MORAL. Demandante que reside na unidade condominial 09 do Condomínio demandado desde o mês de junho de 2021, mas que a partir do mês de janeiro de 2023 passou a exigir do Condomínio permissão para a manutenção de um cão da raça "Shih-tzu" e de um cão da raça "Border Collie" no apartamento, a despeito da proibição estabelecida na Convenção e no Regulamento Interno do Condomínio. SENTENÇA de parcial procedência para declarar o direito de a autora manter os animais especificados na petição inicial, na unidade condominial por ela ocupada. APELAÇÃO só do Condomínio requerido, que insiste na preliminar de ilegitimidade ativa, pugnando também pela anulação da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pela total improcedência da Ação. EXAME: Demandante que reside juntamente com seu companheiro na unidade condominial de propriedade de seu pai, desde o mês de junho de 2021, mas que manifestou a intenção, no mês de janeiro de 2023, de manter consigo no local os dois cães indicados, que estão sob os cuidados de sua mãe em outro endereço e que sofrem ambos de doenças crônicas. Existência de proibição expressa na Convenção Condominial e no Regulamento Interno do Condomínio, de manutenção de animais domésticos nas respectivas unidades condominiais, havendo indicador de que o Edifício, que forma o Condomínio demandado, se constitui de dez (10) unidades condominiais, sem área de lazer e sem espaço destinado a animais domésticos. Ilegitimidade da autora para o ajuizamento desta Ação bem evidenciada, não a socorrendo a invocação da procuração a ela outorgada por seu pai, proprietário da unidade condominial. A autora, na condição de apenas moradora de unidade condominial do Condomínio demandado, não pode pleitear em nome próprio direito alheio. Aplicação do artigo 18, "caput", do Código de Processo Civil. Processo que deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora, arbitrados os honorários devidos ao Advogado do demandado em vinte por cento (20%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*